Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-05.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000131-05.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multa, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA –
POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR
–
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS REITÉRIOS DO
ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– VALOR MANTIDO –
AÇÃO DESPROVIDA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação Anulatória de multa do PROCON nº
1000131-05.2019.8.11.0003
,
que julgou procedente os fundamentos da exordial, para declarar
nula a multa aplicada no processo administrativo nº 0114-003.422-3, ante a ausência de motivação
e
condenou a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.

Aduz que os atos praticados no procedimento administrativo possui presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade.

Sustenta que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo o que impossibilita a reapreciação do mérito pelo Judiciário.

Argumenta que a multa fixada pelo PROCON observou os artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e observou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelada
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
.
ajuizou a Ação Anulatória nº
1000131-05.2019.8.11.0003
,
visando a anulação da multa do PROCON
lavrada no processo administrativo
nº 0114-003.422-3, oriundo da reclamação promovida por Alline Paniago Miranda dos Santos Espindola.

Narrou na inicial que: 01) o recuso administrativo foi inadmitido indevidamente, pois foi protocolizado tempestivamente; 02) ausência de motivação da aplicação da sanção administrativa; 03) Insubsistência da Infração; 04) impossibilidade de aplicação da sanção pela ausência na segunda audiência, quando na primeira foi o consumidor que se ausentou; 05) a multa feriu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou procedentes os fundamentos da exordial, para declarar
nula a multa aplicada no processo administrativo nº 0114-003.422-3, ante a ausência de motivação
e
condenou a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON PELO JUDICIÁRIO

Argui a Fazenda Pública Municipal que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo o que impossibilita a reapreciação do mérito da decisão pelo Judiciário.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In casu
, verifica-se que o
processo administrativo
junto ao PROCON
nº 0114-003.422-3,
teve origem em reclamação da pessoa física
ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA
, onde arguiu em síntese que ao realizar uma compra, em 12/2013 na empresa ora Apelada, foi surpreendida com um débito pretérito no valor de R$194,91 (cento e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), oriundo de uma suposta compra realizada em 04/07/2013.

Narrou que desconhece esse débito, todavia o fornecedor se nega a apresentar um contrato ou algum comprovante da origem do débito, motivando a realização da reclamação perante o órgão de defesa do consumidor (Id.
19866989 - Pág. 1-3)

Na primeira audiência realizada no procedimento administrativo, na data de 22/10/2014, a reclamante não compareceu, no entanto apresentou como justificativa a necessidade de depor na mesma data perante o Poder Judiciário Federal, colacionando como prova a Ata de Audiência da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis (Id. 19866989 - Pág. 14 e 19866989 - Pág. 16-18)

Foi designada nova audiência no procedimento extrajudicial, para a data de 10/11/2014, oportunidade em que somente a reclamante compareceu (Id 19866989 - Pág. 24).

Insta consignar que diferente da consumidora, o Fornecedor/Apelado não apresentou qualquer justificativa acerca do não comparecimento na audiência.

A Fornecedora foi intimada para apresentar defesa extrajudicial, mas também deixou fluir o prazo sem manifestar nos autos do processo administrativo n.º 0114-003.422-3 (Id. 19866989 - Pág. 25-27).

Diante da inércia da Apelada, que não compareceu na 2ª audiência administrativa e não apresentou justificativo, o Órgão de Proteção ao Direito do Consumidor aplicou a multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão da desobediência às determinações e convocações do realizadas pelo PROCON (Id. 19866990 - Pág. 2-4)
.

Sobre o assunto, ao contrário do que constou na sentença, a 1ª audiência Administrativa somente não ocorreu porque a reclamante teve que comparecer na mesma data em outra audiência perante o
Poder Judiciário Federal, conforme se verifica da Ata de Audiência da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis apresentada na justificativa (Id. 19866989 - Pág. 16-18).

Outrossim, o fato de a fornecedora ter comparecido em na 1ª única audiência, a qual não foi realizada, por si só não afastas a aplicação da multa pela
desobediência às demais determinações e convocações do realizadas pelo PROCON, em especial o não comparecimento na
2º audiência, sem apresentação de qualquer justificativa.

Isso porque, de acordo com o
art. 55, §4º do CDC cumulado com o artigo 33,§2º do Decreto Federal 2.181/97, a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações
ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência
, como cito:

“Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o
desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
”.

Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que se falar em ausência de motivação.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA —
PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE
. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.
A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997
. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.2.Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor
. 3.Recurso provido”.
(TJMT - N.U 0017005-24.2015.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Em relação à tempestividade do recurso administrativo, extrai-se dos autos que o Fornecedor foi intimado da decisão de 1º Grau Administrativa em 06/02/2017
(Id.
19866990 - Pág. 28).

Sabe-se que assim como constou na decisão administrativa, o prazo para apresentação de recurso para ser apreciado pela junta recursal é de
10 (dez) dias, conforme estabelece o
artigo 49, do Decreto Federal 2.181/97, como cito:

“Art. 49.
Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso
, sem efeito suspensivo,
no prazo de dez dias
, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva”.

In casu
, a data limite para interposição de recurso voluntário da decisão proferida no processo administrativo n.º 0114-003.422-3 se deu em 16/02/2017.

Na hipótese, a Fornecedora/Apelada protocolou o Recurso Voluntário contra a decisão administrativa em 21/02/2017 (Id. 19866990 - Pág. 5), sendo, portanto, extemporâneo, conforme certificado pelo Agente do PROCON (Id. 19866990 - Pág. 29).

Com efeito, não se visualiza irregularidade na decisão proferida pela junta recursal administrativa que inadmitiu o recurso voluntário em razão da intempestividade (Id. 19866990 - Pág. 31).

Tem-se, portanto, que o procedimento administrativo em questão oportunizou
ao Fornecedor/Apelado manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada.

Nesse vertente tem se posicionado

as jurisprudências deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Desse modo, diante da inexistência de vícios que maculem o
processo administrativo número 0114-003.422-3
, a multa pecuniária por ele aplicada.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, sabe-se que para a sua fixação, deve ser observado pelo PROCON os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que
a multa aplicada
no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC e tem o condão de proporcionar o
c
aráter pedagógico
e
socioeducativo da medida,
fazendo com
que o fornecedor mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Além disso,
o quantum
estabelecidos na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consigo que com o julgamento do presente recurso os pedidos formulados na inicial foram todos afastados em segundo grau, de modo que, o Apelante (
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)
saiu vencedor da ação, devendo dessa forma, a parte adversa ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos o proveito econômico obtido é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais podem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual estabelecido na sentença, mas consigno, todavia, que
deve ser suportado de forma invertida
pela autora/Apelada,
uma vez que com o julgamento do presente recurso o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ora Apelante, saiu vencedor da ação, modificando o resultado da demanda
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:
01)
reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no
Processo Administrativo nº
0114-003.422-3;
02)
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial;
03)

e condenar a autora/apelada ao pagamento dos
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020